Tribunal: STF
Processo: RE 84669
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-09
Data de publicação: 1976-11-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. CONTA-SE ESTA DO EXAME PERICIAL
QUE COMPROVAR A ENFERMIDADE OU VERIFICAR A NATUREZA DA INCAPACIDADE
(SÚMULA 230). PRAZO APURAVEL, NO CASO, A PARTIR DA PERICIA JUDICIAL,
ÚNICO EXAME REALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA O FIM DE
SER JULGADO. O MÉRITO DA CAUSA.